Tribunal: STF
Processo: HC 120554
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO, EM GRAU MÍNIMO, DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INDEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. Não valoradas na primeira e segunda fases do critério trifásico de dosimetria da pena, a natureza e a quantidade de droga apreendida são fundamentos idôneos para justificar o patamar de redução da pena em razão da incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4° da Lei n. 11.343/06. Precedentes.



    2. Presente motivação idônea para o indeferimento da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, não é cabível a reapreciação, em habeas corpus, de sua pertinência, sob pena de reexame de matéria de fato.



    3. Ordem denegada.